Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706531-30.2021.8.07.0010 RECORRENTE: JOÃO EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. CONFIRMADA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de roubo, o que impossibilita acolher o pedido de absolvição. 2. Havendo provas contundentes de que o réu auxiliou diretamente o menor para que ele cometesse o crime de roubo, impossível acolher a tese de que o réu não concorreu para o crime. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do delito de roubo, diante da inexistência de prova segura sobre a autoria delitiva; b) artigo 65, inciso I, do Código Penal, sustentando o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Apesar disso, o apelo especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas exige a reapreciação do conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022). Melhor sorte não colhe a defendida afronta ao artigo 65, inciso I, do CP, haja vista que o tema do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa não foi objeto de exame pela turma julgadora, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015